Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709459-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FREIRE AMANCIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLAUDIO ROBERTO FREIRE AMANCIO em face de BANCO PAN S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0701727-51.2023.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao imediato cancelamento de empréstimo não autorizado, com a consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor, nos seguintes termos (ID 151596829 na origem): O Agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, pleiteando o imediato cancelamento do contrato de empréstimo não autorizado (n° 349457214-6_0001) consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante; Tutela de urgência concedida parcialmente para que o Agravado se abstenha de proceder aos descontos na conta do Agravante em face do alegado contrato número 349457214-6_0001 até o julgamento do presente agravo (ID 44759269). Em resposta, a parte Ré, no ID 161514110, informou que o contrato foi excluído/baixado. Intimado o agravante informou que o empréstimo, de fato, foi excluído, e a decisão judicial foi cumprida (ID 48098899). E o relatório. Decido. Em face do cumprimento da decisão judicial, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...]. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023 13:46:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador